Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-41.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011891-41.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., é embargado
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011891-41.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 18740
Embargos de Declaração no 1011891-41.2020.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
Embargado(a)(s): Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no Acórdão. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 658/670 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação da ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) prescindibilidade
de termo aditivo modificativo contratual para prorrogação do prazo de entrega
ou execução da obra; b) omissão quanto aos verdadeiros fatos referentes ao
projeto funcional da obra sub judice; c) descaracterização da suposta infração;
d) imprescindibilidade de dolo ou culpa para caracterização da infração
administrativa; e) prequestionamento de toda matéria discutida nos autos.
Manifestação da embargada (13/15).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011891-41.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
3
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Pretende a embargante, inconformada com o resultado
do julgamento de seu recurso de apelação que a matéria já analisada nos autos,
seja mais uma vez julgada.
Como já mencionado no V. Acórdão embargado quanto
ao termo aditivo do contrato:
“Nota-se, portanto, que para a prorrogação do prazo de
entrega da obra, é necessária a autorização expressa da Administração
Pública, por meio de aditivo contratual.
No caso em exame, tem razão a ARTESP ao sustentar
que o e-mail E10414 não representa sua anuência com a prorrogação do
prazo para conclusão da obra (fls. 107/113 e-mails e respostas), porque não
foi formalizado o termo aditivo específico.”
Os fatos referentes ao projeto funcional da obra também
foram devidamente analisados, não havendo qualquer reforma com relação à
conclusão indicada no julgamento.
Por fim, com relação à necessidade de demonstração de
dolo ou culpa para aplicação da pena de multa tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011891-41.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
4
“Vale destacar que a penalidade de multa foi aplicada
em razão do descumprimento contratual, questão objetiva, não havendo que
se falar em necessidade de dolo ou culpa da concessionária.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator